Tribunal: TJES
Processo: 5032234-05.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032234-05.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADRIANA FELISBERTO PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela recorrente contra sentença que a pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, III e IV) e de embriaguez ao volante (CTB, art. 306). A defesa requereu absolvição sumária por inevitabilidade da colisão, subsidiariamente a impronúncia ou a desclassificação da conduta para homicídio culposo na direção de veículo automotor (CTB, art. 302).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição sumária pela inevitabilidade do acidente; (ii) estabelecer se a recorrente deve ser impronunciada por ausência de indícios de autoria e materialidade; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para homicídio culposo na direção de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir dúvidas quanto à intenção do agente (CPP, art. 413).

4. A materialidade está comprovada por boletim de ocorrência, laudos periciais, exame cadavérico, exame de local de acidente, laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora e mídias fotográficas.

5. Os indícios de autoria estão respaldados por depoimentos de testemunhas presenciais e de agentes públicos, que relataram sinais inequívocos de embriaguez, frieza diante da vítima e preocupação exclusiva com o próprio veículo.

6. A desclassificação para homicídio culposo exige prova inequívoca de ausência de dolo, o que não se verifica, devendo a análise do elemento subjetivo ser reservada ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

7. O crime conexo de embriaguez ao volante acompanha o julgamento do delito doloso contra a vida, não cabendo exame autônomo de mérito nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação das controvérsias probatórias.

2. A absolvição sumária e a impronúncia somente são admissíveis quando houver prova inequívoca de causa excludente ou ausência de indícios, hipóteses não configuradas.

3. A desclassificação para homicídio culposo depende de prova incontestável da inexistência de dolo, devendo dúvidas ser dirimidas pelo Júri.

4. O crime conexo de embriaguez ao volante acompanha o julgamento do crime doloso contra a vida em caso de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, III e IV; CTB, arts. 302 e 306; CPP, arts. 413 e 415, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE nº 0001153-21.2020.8.08.0050, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 06.03.2024; TJMG, RSE nº 0001362-56.2015.8.13.0363, Relª Desª Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, j. 03.05.2022; TJCE, RSE nº 0201228-88.2022.8.06.0300, Relª Desª Maria Edna Martins, 3ª Câmara Criminal, j. 17.06.2025; TJSP, RSE nº 1507033-63.2020.8.26.0002, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 10.04.2025; TJMG, RSE nº 0020477-80.2024.8.13.0223, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, j. 28.08.2025; TJES, ApCrim nº 0001106-47.2014.8.08.0021, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, publ. 12.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5032234-05.2025.8.08.0024

RECORRENTE
:
ADRIANA FELISBERTO PEREIRA

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: D
ES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ADRIANA FELISBERTO PEREIRA
em face da sentença digitalizada ao ID 15425091 (págs. 158/180), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que pronunciou a ora recorrente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, III e IV do Código Penal e no art. 306 da Lei nº 9.503/1997.

Em suas razões, digitalizadas ao ID 15425091 (págs. 197/222), a recorrente aduz
(i)
que a colisão entre o seu veículo automotor e a vítima era inevitável, porquanto o poste semafórico exibia luz verde para os veículos e vermelha para os pedestres/ciclistas. Logo, pugna pela sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, inciso III do CPP. De forma subsidiária, requer
(ii)
a sua despronúncia e a desclassificação de sua conduta para o delito do art. 302 do CTB (Lei nº 9.503/1997), sob o argumento de ausência de indícios de materialidade e autoria delitiva.

Contrarrazões do
Parquet
e da assistente de acusação, digitalizadas ao ID 15425091 (nas págs. 242/274 e 276, respectivamente), pelo
des
provimento
do recurso.

O Juízo de primeiro grau exerceu juízo
negativo
de retratação, conforme se verifica no ID 15425091 (págs. 277/278).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no ID 15663171, pelo
des
provimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária da ré – que se encontra em liberdade –, passo à análise do mérito recursal.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do art. 413, do Código de Processo Penal:
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o Magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e da autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do Magistrado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas considerações, consta na denúncia, de fls. 02/04 (ID 15425091), a forma como os fatos supostamente se desenrolaram:

“[...] Revelam os autos do inquérito policial que, no dia 15 de abril de 2022, por volta das 19h48min, em via pública, na Avenida Dante Micheline, próximo ao Clube dos Oficiais, Bairro Jardim da Penha, nesta capital, a DENUNCIADA ADRIANA FELISBERTO PEREIRA, assumindo o risco de produzir o resultado morte, em velocidade acima do permitido, sob influência de álcool e medicação de uso controlado, dirigia o veículo GM ONIX de placa OYF-4809, quando atropelou a vítima LUISA DA SILVA LOPES, causando-lhe lesões que foram causa eficiente de sua morte, consoante Laudo Cadavérico de fls. 70/71.

Segundo apurado, no dia dos fatos, a DENUNCIADA ADRIANA e sua irmã, Ana Paula Felisberto da Silva, estiveram no restaurante “Ilha do Caranguejo”, no Bairro Jardim Camburi, entre 15h46min e 16h35min, onde consumiram 01 (uma) cerveja da marca Brahma de 600ml e 01 (uma) cerveja da marca Serramalte de 600ml.

Ato contínuo, foram até o bar “Di Dom Dom Botequim”, no Bairro Praia do Canto, dando continuidade ao consumo de bebidas alcoólicas, quais sejam, 02 (duas) cervejas da marca Brahma, também de 600ml cada, e também vodka da marca Smirnoff.

Da análise das imagens extraídas das câmeras de vídeo monitoramento do estabelecimento “Di Dom Dom Botequim” infere-se que a DENUNCIADA ADRIANA levou o copo de cerveja 23 (vinte e três) vezes à boca, bem como compartilhou com outro cliente não identificado 01 (uma) dose de vodka, bebida de alto teor alcoólico.

Depreende-se dos autos que após sair do referido estabelecimento, a DENUNCIADA ADRIANA, sob efeito de álcool e de medicamentos de uso controlado, assumiu a direção do veículo GM ONIX de placa OYF-4809, e empreendeu viagem com direção ao município de Serra/ES.

No momento em que trafegava pela Avenida Dante Micheline, sentido Jardim Camburi, na velocidade média de 72 (+/- 3) km/h, local em que a velocidade máxima é de 60 km/h, atropelou a ciclista LUISA DA SILVA LOPES, que acabara de iniciar a travessia da via na faixa de pedestres, projetando-a a uma distância de 40 metros, sendo que, no exato momento da colisão, a vítima não se encontrava mais sobre a faixa de pedestre, conforme laudo de fl. 74/86.

Além de extrapolar o limite de velocidade, apurou-se, também, que a DENUNCIADA assumiu o resultado morte e o desprezo dela para com a vida humana, tendo em vista que, deliberadamente consumiu bebida alcoólica em conjunto com remédios de uso controlado, antes de conduzir veículo automotor. Bem como pelo fato de que, logo após o crime, ela dizia “eu estourei mesmo a cabeça dela porque ela passou na minha frente”, “não quero saber dela não”, bem como menosprezava a vítima, ao asseverar que era “ela era provavelmente uma empregada doméstica, sem importância”.

O crime foi cometido por recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que esta fora surpreendida pela ação da ACUSADA, a qual estava embriagada e havia consumido medicamento de uso controlado, bem como conduzia veículo automotor em velocidade acima do permitido pela via.

Assinala-se que o crime foi praticado em um contexto que gerou perigo comum. vez que indeterminadas pessoas transitavam pelo exato local dos fatos - situado em uma das Avenidas mais movimentadas de Vitória -, com um total de 06 (seis) vias para veículos automotores, ciclovia e calçadão para pedestres.

Registra-se, por fim, que a DENUNCIADA, ao conduzir veículo automotor embriagada e sob a influência de medicamentos, com capacidade psicomotora reduzida, expôs a risco a vida de transeuntes e motoristas que trafegavam pela Avenida Dante Micheline, e da irmã ANA PAULA FELISBERTO, também passageira do veículo. [...]”

Depreende-se da análise dos autos que há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime, conforme devidamente apontou o
decisum
objurgado, não merecendo reforma a pronúncia da ré. Explico.

A
materialidade
delitiva é respaldada pelos documentos digitalizados ao ID 33693157 do processo de referência, em especial pelo boletim unificado de nº 47534769 (fls. 21/24), do exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora (fl. 25; que apontou que a ré estava com fala alterada, odor de álcool no hálito, sonolência e dispersão no momento do acidente), do termo de reconhecimento de cadáver (fl. 52), do laudo de exame cadavérico (fls. 77/80), do laudo de análise das imagens do acidente de trânsito (fls. 81/93), do laudo do exame de local de acidente de tráfico (fls. 102/115), das mídias fotográficas do local e da ré ingerindo bebidas alcoólicas no dia dos fatos e dos relatórios de investigação (fls. 128/137, 158/169 e 181/192).

Há também indícios suficientes de
autoria
, respaldados nos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo. A testemunha Gracinda Renata asseverou em sede de audiência de instrução que no momento que chegou ao local dos fatos a vítima já havia falecido, contudo a ré estava fazendo “pouco caso” da vítima, que a apelante estava com a aparência alterada, como se não estivesse em seu estado normal, como se estivesse embriagada e que a recorrente disse que estava preocupada com o veículo dela, em como que ela iria ir embora e ir trabalhar no dia seguinte.

Vejamos o seu depoimento na íntegra:

Testemunha
Gracinda
Renata Magnago Vargas
–
Transcrição -
AIJ de fl. 428 ao ID 15425091:

Que não estava no local, que estava vindo da rua e quando chegou na Praia de Camburi já tinha ocorrido o fato, que parou para ver o que tinha acontecido; Que a ambulância já tinha chegado e já tinha constatado o óbito da vítima;
Que a ré
estava como se estivesse fazendo pouco caso da vítima,
com o
corpo no chão;
que
estava com a aparência dela meio alterada, como se não estivesse em seu estado normal, como se estivesse embriagada;
Que a ré disse que estava preocupada com o veículo dela, em como que ela iria ir embora e ir trabalhar no dia seguinte; que a ré não estava dando muita importância para o corpo presente que estava ali no momento, que a vítima ainda estava no local;
que a ré
queria saber como que ela ia embora e no outro dia ir trabalhar;
que confirma o depoimento prestado em esfera inquisitorial;
que ficou um bom tempo no local do acidente, mas não sabe estipular a hora exatamente; que não chegou a conversar diretamente com a ré, mas que a ouviu falando de forma enrolada e aquelas coisas; que não sabe a distância exata do corpo para o carro, mas que o corpo estava bem afastado da faixa e do carro; [...]
-
destaquei

De forma semelhante, a testemunha Natália Domingues afirmou em juízo que
“a ré olhava para o corpo e falava: “pô, o que eu fiz? Eu não posso trabalhar essa semana mais, eu não consigo trabalhar, eu não posso, estraguei meu carro, acabei com meu carro, acabei com minha vida, estourei a cabeça de uma empregada doméstica
[...]
ela
falava
com muita frieza
, não se preocupava em momento nenhum com a vítima al
i”
. Ademais, asseverou que
“
na hora dela
[ré]
falar, ela levantou cambaleando, ela
[ré]
estava toda grogue, falou ”eu estava 78km/h, 78km/h”
”:

Natália Domingues –
Transcrição -
AIJ de fl. 428 ao ID 15425091:

Que estava no local dos fatos, que chegou após o acidente;
Que o que chamou muita atenção era a forma como ré dirigia à situação;
que a ré olhava para o corpo e falava: “caralho, pô, o que eu fiz? Eu não posso trabalhar essa semana mais, eu não consigo trabalhar, eu não posso, estraguei meu carro, acabei com meu carro, acabei com minha vida, estourei a cabeça de uma empregada doméstica”;
que a ré falava desse jeito, ela achava que a vítima era um pouco mais velha ainda, porque a vítima, ela estava com aquele cordão de chaveiro, com a chave pendurada e ela não tinha celular, não tinha documento; que acha que isso e o fato de a vítima ser preta que a ré pensou que talvez ela poderia ser uma empregada doméstica; e que a ré arregalava o olho para a depoente ao falar; que gravou vídeos questionando a ré, falando com ela e ela arregalava os olhos, eufórica e falava "eu estourei a cabeça dela"; que a ré falava com muita frieza, não se preocupava em momento nenhum com a vítima; que nem se fosse um cachorro ali deveria ser tratado e conduzido da forma que ré conduziu; que o filho menor estava com a depoente no dia dos fatos e que ele falou com a depoente "mamãe, não esquece de falar isso, tá?",
que tiveram que falar com a ré para ela ficar quieta e calar a boca; que a ré dizia o tempo todo
“eu não bebi, eu usei remédio, eu faço uso de Zolpidem";
que
a depoente
disse para o policial que também fazia uso de Zolpidem e que não ficava
daquele
jeito com o remédio;
que a depoente sentiu revolta com a situação; porque também é jovem, então sabe quando a pessoa está bêbada, quando a pessoa está drogada e quando a pessoa está medicada; que a ré estava cambaleando e “grogue”
; que
a ré
falou ”eu estava 78km/h, 78km/h”
e "Eu estourei a cabeça dessa mulher. eu não estou bêbada, eu não estou bêbada, eu tomei Zolpidem, eu tomei
Zolpidem"; Que acredita que a atitude da ré não era decorrente do uso de medicação,
que a
credita que a
ré
estava “trêbada”: “ela estava trêbada: ela estava com bafo;
que
ela se rejeitou a fazer bafômetro”;
que
os olhos
da ré
estavam
vermelhos e
arregalados
;

q
ue a ré foi “abusada” durante a situação, pois o policial falou com a ré “é, tira os brincos, né, tira as coisas que a gente vai te encaminhar”;
que a ré então disse
"eu não vou tirar nada, eu não vou tirar nada, porque em vou chegar lá e eu vou sair, porque a minha família tem conhecimentos pra me tirar"
; que confirma o depoimento prestado na esfera inquisitorial; que as notícias falaram que o advogado da ré tinha falado que o veículo da frente que tinha causado o acidente; que a irmã dela estava com ela foi muito cautelosa, não falou nada e teve muito respeito com a vítima; que todos que estavam a volta queriam agredir a ré, que todos estavam revoltados; que o policial que estava no local disse que a “Justiça ia resolver a situação dela”; que deram apelido de rosa e rosinha para as irmãs pois elas estavam com roupas iguais; que conversou com a irmã da ré; que um rapaz da família chegou e a ré parou de falar; que os olhos arregalados da ré chamaram atenção, que ela tinha expressão facial alterada; Que não sabe se a ré estava drogada; Que a ré também bateu na lateral de um outro veículo; Que não viu o vídeo do acidente;
-
destaquei

Os agentes públicos que participaram das diligências na data dos fatos asseveraram em sede de audiência de instrução que a ré apresentava sinais de embriaguez: “
fala enrolada, cambaleante, não aguentava ficar em pé, ela estava sentada lá na hora que eu cheguei; fala enrolada, ela não falava coisa com coisa né;
”

(PMES José Alberto Pinheiro dos Santos) e que
“[...
]
me deparei com um
a
cidadã no chão, com bastante sangramento na cabeça e um grup
o
proferindo algumas palavras de protesto contra a
ré,
parei para verificar
o
que ocorria,
foi
quando eu percebi que se tratava de um acidente; a
senhora Adriana Felisberto
aparentava estar embriagada,
por conta do
odo
r
etílico,
[...]
fala arrastada
e
inquietação,
[...] embolava [a fala] e
estava totalmente
alheia

ao que tava ocorrendo ali [...].
”
(PMES Leonardo de Souza Barbosa):

PM
ES

José Alberto
Pinheiro dos Santos
–
Transcrição -
AIJ de fl. 428 ao ID 15425091:

Que se recorda dos fatos; Que foi acionado pelo CIODES e quando chegou ao local dos fatos, a condutora do veículo já estava na viatura do CPU e depois passou para a viatura do depoente, momento em que assumiu a ocorrência; Que foi oferecido o teste do etilômetro a ela, onde ela negou, ela se recusou a fazer o teste; Que alegou que não tinha bebido e tinha tomado remédio; Que foi feito o auto de constatação e foi conduzida ao DPJ; que a ré apresentava sinais de embriaguez: apresentava fala enrolada, cambaleante, não aguentava ficar em pé, ela estava sentada no momento em que o depoente chegou no local; fala enrolada, ela não falava “coisa com coisa”; que ela falou que tinha ingerido medicamentos, um calmante, que os medicamentos seriam Zolpidem e Amorexina, conforme cita a ocorrência; Que outro carro estava envolvido no acidente, conforme uma senhora e um advogado disseram no DPJ, mas que não tinha como constatar se tinha outro veículo envolvido, já que as imagens não mostravam isso; que confirma os depoimentos prestados na esfera inquisitorial; que não sabe informar qual viatura chegou primeiro no local dos fatos, que quando chegou o CPU e a viatura de área estavam lá; que não sabe informar o tempo que o acidente tinha ocorrido quando chegou no local; que permaneceu no local por mais de uma hora; que não foi oferecido atendimento médico à ré, já que ela não tinha nenhuma lesão; que o perito disse algumas informações do acidente no local do crime; que a acusada apresentava dispersão, fala enrolada e arrastada. [...]

P
MES
Leonardo
de Souza Barbosa
–
Transcrição -
AIJ de fl. 428 ao ID 15425091:

Que participou da ocorrência, que estava em patrulhamento na Av. Dante Michelini e visualizou um grupo prestando socorro a uma ciclista; que estacionou a viatura para identificar o que estava acontecendo e se deparou com uma cidadã no chão, com bastante sangramento na cabeça e um grupo proferindo algumas palavras de protesto contra a ré; que parou para verificar o que ocorria, quando percebeu que se tratava de um acidente; a ré aparentava estar embriagada, com odor etílico, fala arrastada e inquietação, que a ré não se manifestava normalmente, que falava embolado e estava totalmente alheia à situação; que de vez em quando ela trocava de perna e que não fez a condução da ré para a delegacia; que em nenhum momento a ré disse que tinha ingerido bebida alcoólica, a irmã da ré negou também; elas disseram que só tinham ido ao restaurante comer e tirar foto; que checou o instagram da ré e realmente tinha a foto dela no restaurante lá; que na foto a ré estava com um copo de bebida com sua irmã, que o copo era de caipirinha; que ficou durante o desenrolar da ocorrência; que as pessoas que estavam em volta queriam agredir a ré pois ela estava alheia à situação da vítima, estava só preocupada com o seu veículo; que chegou e a vítima estava quase morrendo, dando os últimos suspiros; que confirma o depoimento prestado em esfera inquisitorial; que as pessoas em volta ficaram revoltadas com a ré, que queriam agredi-la; Que na foto não era água o que a ré estava bebendo; que foi a primeira viatura a chegar ao local; que fizeram uma vistoria no carro da ré, que não se recorda do que foi encontrado; que já atendeu outros casos de acidentes de trânsito; que não sabia na hora saber quem deu casa ao acidente [...].

Em sede inquisitorial, a irmã da acusada, Ana Paula Felisberto da Silva, que esteve presente no momento dos fatos, narrou como estes se desenrolaram:

Ana Paula Felisberto da Silva – termo de declaração que presta de fls. 69/70 ao ID 33693157 do processo de referência:

“a declarante reside em Minas Gerais, e no dia 15/04/22 chegou a Vitória-ES, para passar uns dias na casa de sua mãe, que Reside em Laranjeiras, Serra-ES: QUE por volta de 17h10 a declarante e sua irmã ADRIANA FELISBERTO, saíram de Serra, ambas no veículo placa Onix OYF 4809 (ADRIANA conduzindo e a declarante estava no banco do carona do referido veículo) e foram até o Restaurante Ilha do Caranguejo em Jardin Camburi, Vitoria-ES; QUE no restaurante a declarante consumiu apenas dois caranguejos e uma água, e ADRIANA bebeu apenas água; QUE logo em seguida, a declarante e ADRIANA deixaram o Restaurante Ilha do Caranguejo e foram em direção à Praia do Canto; QUE a declarante e ADRIANA pararam no Bar Din Don Don; QUE lá a declarante consumiu uma cerveja e um preparo de Cozumel (limão, sal e gelo), para colocar na cerveja;
QUE ADRIANA colocou um pouco da cerveja da declarante em um copo, bebeu dois goles, e no segundo gole da cerveja ADRIANA disse que não estava se sentindo bem (por conta da medicação que ela havia tomado);
QUE então a declarante pediu uma água para ADRIANA, ela passou a beber apenas água; QUE durante o tempo que ADRIANA e a declarante ficaram no bar (aproximadamente uma hora e meia), ADRIANA consumiu seis águas e a declarante apenas duas cervejas e uma porção de torresmo;
QUE por volta de 19h a declarante e ADRIANA deixaram o bar Din Don Don, com destino a Serra-ES, mais uma vez no veículo placa OYF 4809 conduzido por ADRIANA; QUE pouco tempo depois, ADRIANA e a declarante seguiam pela Av. Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitoria-ES (sentido Jardim Camburi), pista central, conversando; QUE quando passavam em frente ao Clube dos oficiais, a declarante viu um vulto, seguido de um impacto, QUE ADRIANA freou imediatamente e parou o veículo logo a frente; QUE ao sair do veículo a declarante se deu conta que ADRIANA havia atropelado uma ciclista; QUE a ciclista estava muito ferida;
QUE ADRIANA se aproximou da ciclista, em pânico; QUE a declarante afastou ADRIANA da ciclista; QUE a declarante ligou imediatamente para a polícia e relatou o ocorrido; QUE a policia chegou ao local e ADRIANA estava em estado de choque, falando "coisa com coisa";
QUE a população e os policiais começaram a fazer perguntas para ADRIANA e ela respondia de forma
"embolada", aparentando estar bêbada;
QUE a declarante esclarece que ela falava de forma embolada em virtude do uso da medicação controlada, o principalmente por estar em estado de choque;
QUE o SAMU chegou ao local e atestou o óbito da ciclista;
QUE ao saber do óbito da ciclista ADRIANA ficou ainda mais em estado de choque; QUE a população começou a falar com ADRIANA julgando-a pelo ocorrido; QUE a declarante se sentou próximo a ADRIANA tentando acalmá-la; QUE ADRIANA abraçou a declarante chorando, repetindo "eu matei uma pessoa"; QUE então o policial ofereceu para colocar ADRIANA dentro da viatura e ela aceitou; QUE já dentro da viatura a população continuou julgando ADRIANA, sem saber o que de fato havia acontecido; QUE ADRIANA estava muito nervosa e ficava tentando explicar que não era culpa dela, com os olhos arregalados e falando de forma embolada; QUE por isso a população começou a dizer que ADRIANA estava drogada; QUE logo em seguida ADRIANA foi conduzida até a delegacia; QUE a declarante esclarece que ADRIANA estava em velocidade de aproximadamente 60km/h no momento do acidente; QUE a declarante afirma sem sobra de dúvidas que o semáforo estava verde para ADRIANA no momento do impacto; QUE ADRIANA conduzia normalmente o veículo no momento do acidente; QUE ADRIANA não é usuária de drogas e não havia usado drogas ilícitas naquele dia; QUE ADRIANA já teve depressão, ainda está em tratamento e por isso faz uso de medicamento controlado; QUE a declarante não sabe o nome de todos os medicamentos que ADRIANA faz uso; QUE ADRIANA disse que naquele dia havia ingerido o medicamento Neopiridin e um outro do qual não sabe o nome; QUE a declarante reitera que ADRIANA não estava embriagada, que ela estava com os olhos arregalados, e falando de forma "embolada" por estar em estado de choque e por ter ingerido medicamento controlado; QUE o local do acidente é bem sinalizado, com boa visibilidade; QUE a declarante não viu a ciclista antes do acidente, não sabe dizer exatamente onde ela atravessou, mas pela percepção da declarante foi após ADRIANA ter passado o semáforo; QUE após o acidente ADRIANA ficou muito abalada; QUE ADRIANA se recusou a fazer o teste do bafômetro no local do acidente, mas a declarante não sabe dizer o motivo. [...]”

Pontuo que a ré optou por exercer o seu direito ao silêncio durante o seu interrogatório em juízo (pág. 47 ao ID 46049290 dos autos originais).

Reitero que o parágrafo primeiro do art. 413, do Código de Processo Penal traz que: “
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”.

A expressão "indícios suficientes", conforme a melhor doutrina, traduz um
standard
probatório que se situa para além da mera possibilidade ou conjectura, mas aquém da certeza absoluta. Exige-se uma probabilidade elevada de que o réu seja o autor do delito, com base em elementos de prova que confiram plausibilidade à narrativa acusatória.

Por certo, o ordenamento jurídico pátrio não autoriza que a dúvida, por si só, milite em desfavor do réu. Todavia, isso não implica dizer que, havendo duas ou mais versões plausíveis para os fatos, amparadas em elementos de prova, deva o juiz togado absolver sumariamente a acusada. A competência para dirimir as controvérsias e as contradições do acervo probatório, em crimes dolosos contra a vida, é, por mandamento constitucional, do Tribunal do Júri.

Ressalta-se que, havendo dúvida, esta deve ser dirimida pelo competente Tribunal do Júri:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, DO CP) – IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia da recorrente, devendo a questão ser levada à apreciação pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento da causa, prevalecendo, na hipótese, o princípio do in dubio pro societate. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Recurso em Sentido Estrito nº
0001153-21.2020.8.08.0050,
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. José Augusto Farias de Souza, data de julgamento: 06/03/2024)

Deste modo, inviável o acolhimento da tese de absolvição sumária.

Da mesma forma, não vislumbro a ocorrência das hipóteses de impronúncia e de desclassificação do delito para homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302 do CTB (Lei nº 9.503/1997), uma vez que os indícios da materialidade e da autoria delitiva estão devidamente consubstanciados nos autos e não há prova inequívoca capaz de atestar a ausência de dolo por parte da ré.

Em outras palavras, a desclassificação de crimes dolosos contra a vida para modalidade culposa exige a demonstração inequívoca da ausência do elemento subjetivo, cabendo ao Tribunal do Júri, como juiz natural, a análise exaustiva das provas e circunstâncias que tangenciam o fato.

Ora,
“
Tratando-se de competência do Tribunal do Júri a valoração acerca do elemento subjetivo da conduta do agente nos crimes dolosos praticados contra a vida, não é cabível, nesta fase procedimental, a desclassificação do crime praticado para a forma culposa se os elementos colhidos nos autos são suficientes para sustentar a versão de que o recorrente agiu com dolo.”
(TJMG; RSE 0001362-56.2015.8.13.0363; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 03/05/2022; DJEMG 06/05/2022)

Cito acórdãos com entendimentos semelhantes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM EMBRIAGUEZ. DOLO EVENTUAL. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Recurso em sentido estrito interposto por acusado pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), em virtude de atropelamento causado enquanto dirigia veículo automotor sob influência de álcool, resultando na morte da vítima após colisão em via pública. II. Questão em discussão: Exame sobre a viabilidade de impronúncia ou desclassificação para homicídio culposo, ante a alegação de ausência de dolo eventual, considerando o estado de embriaguez e a dinâmica do acidente. III. razões de decidir: A materialidade do crime está comprovada por laudo cadavérico, boletim de acidente de trânsito, exame de alcoolemia e depoimentos testemunhais.
há indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do acusado ao tribunal do júri.
a exclusão do dolo eventual ou a desclassificação para homicídio culposo somente seriam admissíveis diante de prova inequívoca, o que não se verifica.
o princípio do
in dubio pro societate
orienta a manutenção da pronúncia, sendo competência exclusiva do tribunal do júri decidir sobre a qualificadora ou a natureza dolosa ou culposa do fato, conforme entendimento consolidado do STF, STJ e TJCE.
lV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia, com a submissão do acusado a julgamento pelo tribunal do júri para apreciação do dolo eventual.

(TJCE; RSE 0201228-88.2022.8.06.0300; Eusébio; Terceira Camara Criminal; Relª Desª Maria Edna Martins; Julg. 17/06/2025; DJCE 18/06/2025)
– destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (DOLO EVENTUAL) E DELITOS CONEXOS (OMISSÃO DE SOCORRO E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE). DESPROVIMENTO AO RECURSO. I. Caso em exame recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado, na modalidade dolo eventual (art. 121, §2º, inciso III, do Código Penal), e por crimes conexos de omissão de socorro e fuga do local do acidente (arts. 304 e 305 do código de trânsito brasileiro). Inconformada, a defesa pleiteia a desclassificação do crime de homicídio qualificado para a modalidade culposa de direção de veículo automotor (art. 302 do código de trânsito brasileiro), alegando ausência de dolo eventual. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora de perigo comum e dos delitos conexos. II. Questão em discussão a controvérsia em discussão cinge-se à definição do dolo eventual e do cabimento da qualificadora imputados ao recorrente, bem como adequação dos delitos conexos. III. Razões de decidir
a decisão de pronúncia exige tão-somente a constatação da materialidade e presença de indícios mínimos de autoria, cabendo ao tribunal do júri o exame detalhado sobre a configuração do dolo eventual e das qualificadoras. No caso, a materialidade é incontroversa. A autoria também encontra respaldo em indícios robustos, corroborados pelos depoimentos de testemunhas que presenciaram os fatos, identificaram o veículo e descreveram a conduta do réu, que dirigia em velocidade incompatível com a via, avançando semáforo fechado, deixando de prestar socorro à vítima após o atropelamento. As circunstâncias apontadas nos autos permitem inferir a ocorrência de dolo eventual, não cabendo, nesta fase, a desclassificação para a modalidade culposa.
O afastamento da qualificadora de perigo comum igualmente não encontra amparo, dada sua compatibilidade com o dolo eventual. Delitos conexos de omissão de socorro e fuga do local do acidente devem ser submetidos ao crivo do tribunal do júri, juiz natural da causa, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste egrégio tribunal. lV. Dispositivo e teserecurso desprovido. Tese de julgamento: a desclassificação de crimes dolosos contra a vida para modalidade culposa exige a demonstração inequívoca da ausência de dolo, cabendo ao tribunal do júri, como juiz natural, a análise exaustiva das provas e circunstâncias que tangenciam o fato. A qualificadora de perigo comum é compatível com o dolo eventual, competindo ao Conselho de Sentença apreciar sua pertinência, bem como os delitos conexos.

(TJSP; RSE 1507033-63.2020.8.26.0002; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi; Julg. 10/04/2025)
– destaquei

Esclareço conjuntamente acerca do delito previsto no art. 306 da Lei nº 09.503/1997 que
“
O crime conexo não deve ser objeto de análise de mérito ou de admissibilidade, cabendo apenas acompanhar o destino da infração penal dolosa contra a vida em caso de pronúncia.”
(TJMG; RSE 0020477-80.2024.8.13.0223; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres; Julg. 28/08/2025; DJEMG 01/09/2025)

Resumidamente, apesar dos esforços defensivos, o acervo probatório configura prova acerca da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, não havendo que se falar em impronúncia ou em desclassificação, conforme devidamente esclarecido neste voto,

eis que qualquer dúvida a respeito da participação e intenção da agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA DO RÉU – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE PRONÚNCIA DO APELADO – ACOLHIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, devendo a dúvida ser dirimida pelo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida. 2. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de tentativa de homicídio, não deve ser mantida a impronúncia realizada em primeiro grau, devendo o ato praticado pelo recorrente ser submetido ao crivo d do Tribunal Popular do Júri, o qual é o competente para analisar sobre as eventuais incertezas propiciadas pela prova. 3. Recurso conhecido e provido, para pronunciar o réu nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

(TJES, ApCrim nº 0001106-47.2014.8.08.0021, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, Publ. 12.06.2024)

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a pronúncia do recorrente em relação aos delitos previstos no art. 121, § 2º, III e IV do Código Penal e no art. 306 da Lei nº 09.503/1997.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.